Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DECORRENTE DE EMAGRECIMENTO OCASIONADO POR CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. CIRURGIA DE NATUREZA REPARADORA, E NÃO ESTÉTICA, COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Preliminar de nulidade. Não há o que se falar em ausência de conhecimento técnico do magistrado já que o laudo emitido pela perícia técnica foi utilizado pelo magistrado para julgar o processo.
2. Ao julgar os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, afetados ao Tema 1069 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Logo, os procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele, gordura e flacidez resultantes do emagrecimento ocasionado por cirurgia bariátrica são considerados uma fase avançada do tratamento contra a obesidade mórbida, ou seja, são cirurgias de natureza reparadora e não meros procedimentos estéticos, de modo a revelar-se indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) não é taxativo. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta expressamente de referido rol não é motivo suficiente para desobrigar o plano de saúde de custeá-lo.
4. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário à plena recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica, conquanto evidencie inadimplemento contratual, não torna presumível a violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial.
5. Uma vez afastada a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, faz-se necessária a redistribuição dos consectários da sucumbência, nos termos dos artigos 85, § 8o, e 86, do Código de Processo Civil.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.